Tribunal: TJMT
Processo: 0017600-74.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017600-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.599.729/0001-09 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), IRENE EMIKO MATUO FERREIRA - CPF: 921.513.888-91 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA - CPF: 501.702.951-68 (APELANTE), ADRIANA LAZZAROTTO - CPF: 026.899.389-01 (APELANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA - CPF: 501.702.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LAZZAROTTO - CPF: 026.899.389-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA –EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – ART. 85, § 2º C/C ART. 485, III E § 2º, AMBOS DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO
PROVIDO.

O abandono da causa acarreta a responsabilidade do autor pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 485, III e § 2º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017600-74.2013.8.11.0041

APELANTE:

RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

APELADA:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes Figueiredo
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma parcial da sentença recorrida para o fim de condenar a recorrida ao pagamento e honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 485, §2º do Código de Processo Civil, no percentual de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 171226199).

Sem contrarrazões (Id 171225700).

Preparo recolhido no Id 171537198.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento e honorários de sucumbência com fundamento no artigo 485, §2º do Código de Processo Civil no percentual de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De fato, assiste razão a apelante, haja vista que o artigo 485
,
III
e § 2º, do
CPC
dispõe expressamente que em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa por mais de 30 dias,
“(...) o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”.

De outra parte, o artigo
85
,
§ 2º
, do
CPC
, estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), devendo incidir sobre o proveito econômico alcançado, o valor da condenação ou, não existindo os dois primeiros, o valor atualizado da causa, sendo essa a hipótese dos autos.

Assim, considerando as peculiaridades da espécie, arbitra-se a verba honorária da recorrente em
10% sobre o valor atualizado da causa.

No mesmo trilhar, tem-se, os seguintes precedentes:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, § 1º, CPC – INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PEREMPTÓRIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente são intimados especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção do feito, bem como quando resta cumprido os termos da sumula 240/STJ. O prazo descrito no art. 485, inc. III, do CPC, é peremptório, devendo ser detidamente observado, pois, uma vez ultrapassado, resta indiscutível a inércia da parte. “O descumprimento do prazo assinalado no § 1º do 485 do NCPC enseja a preclusão da oportunidade de praticar o ato.” (REsp n. 1.699.566/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021) Sendo a demanda extinta em razão da inércia do exequente, face o abandono da causa, este responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 00043624719978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Configurada a inércia da parte demandante em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil, é caso de manter a sentença impugnada que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A parte autora tem o ônus de realizar o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em caso de abandono da causa (art. 485, § 2º, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00126604220088110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
para o fim de reformar em parte a sentença e
arbitrar os honorários de sucumbência em favor da recorrente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023